Tribunal: TJDFT
Processo: 0754266-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754266-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, MARCELO NAVES AMARAL AGRAVADO: EMILIA MENDES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por eles (id 257184215 dos autos originários). Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral alegam que não reconhecem o suposto contrato apresentado por Emilia Mendes de Souza. Sustentam a inviabilidade de liquidação da sentença em razão da ausência de certeza e liquidez do título e das parcelas supostamente pagas, bem como da ofensa a matéria de ordem pública. Explicam que Emilia Mendes de Souza afirma que o contrato foi celebrado em 28.3.1989, mas o instrumento particular de compromisso de compra e venda foi assinado em 4.7.2002. Acrescenta que isso não se trata de erro material porquanto o último comprovante de pagamento apresentado consigna o recebimento de R$ 40,00 (quarenta reais) na mesma data de assinatura do contrato. Registram que o contrato é incerto porquanto o Plano Real passou a ser estudado em 1993, de modo que é inviável a contratação na moeda referida em 1989. Defendem a existência de defeito latente no título extrajudicial apresentado, o que inviabiliza a liquidação da sentença, por não ser possível atestar de fato o momento da contratação, a data de quitação e quais valores devem ser considerados. Destacam que a procuração outorgada a Pedro Alves de Souza Neto em 14.6.2002 teve a finalidade de venda do imóvel e sua administração durante o período. Ressaltam que descobriram que o genitor de Emilia Mendes de Souza faleceu em 13.2.2011, isto é, seis (6) anos antes da cessão de direitos do imóvel. Alegam que os poderes outorgados a Pedro Alves de Souza Neto foram extintos imediatamente com o falecimento do genitor de Emilia Mendes de Souza nos termos do art. 682, inc. II, do Código de Processo Civil. Sustentam que Emilia Mendes de Souza teve ciência da venda do imóvel no dia em que celebrou o contrato. Defendem que a situação corrobora a compreensão da razão de Pedro Alves de Souza Neto ter realizado o negócio jurídico em nome próprio e não em nome de seu genitor, em razão da extinção dos poderes de representação e a necessidade de abertura do inventário e partilha do direito sobre o imóvel. Explicam que Emilia Mendes de Souza e seu irmão simularam um negócio jurídico para enriquecerem ilicitamente, o que atrai a sua nulidade. Acrescentam que a procuração apresentada por Emilia Mendes de Souza possui rasuras, omissão de informações e dado errados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79286835). Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 79456172). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral argumentam que Emilia Mendes de Souza e seu irmão simularam um negócio jurídico para enriquecerem ilicitamente, o que atrai a sua nulidade. A análise perfunctória dos autos originários revela que a alegação supracitada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre a matéria. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada. A apreciação das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de nulidade do negócio jurídico em razão da simulação. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a inviabilidade de cumprimento da sentença em razão da ausência de certeza e liquidez do título e das parcelas supostamente pagas. Os autos originários trata-se de ação de indenização de danos materiais proposta por Emília Mendes de Souza contra Brazilia Imóveis e Comércio S.A. A sentença rejeitou o pedido formulado na petição inicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta para condenar Brazilia Imóveis e Comércio S.A. a devolver o valor vertido no contrato de promessa de compra e venda (id 26523249 dos autos originários). O voto condutor do acórdão fez análise do contrato de promessa de compra e venda referido nos termos seguintes (id 26523249 dos autos originários): Compulsando os autos, verifica-se a realização do contrato de promessa de compra e venda (ID 5306210) de um terreno situado no Bairro Parque Alvorada III, Quadra 35, lote 23, com área de 381,60m2 – Luziânia/GO, no valor de Ncz$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois cruzados novos), entre o Sr. Emílio Alves de Souza e ré, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, bem como sua quitação (ID 5306247 – p. 2), desde 28 de abril de 1992. Em 19/01/2017, por meio do procurador legal (Sr. Pedro Alves de Souza Neto), o cedente (Sr. Emílio) transmitiu os direitos sobre a gleba à cessionária (autora), conforme a avença de cessão de direitos (ID 5306213). Noutro giro, conforme a certidão de matrícula de ID 5306214, em 06/11/2015 o aludido imóvel foi vendido novamente pela ré para terceiro, Sr. Alessandro da Costa Vale Santos, o qual lavrou a escritura pública em seu favor. A análise dos documentos acostados e os efeitos da revelia permitem concluir pela veracidade dos fatos narrados pela autora. Consoante descrito, apesar de a ré já ter alienado direitos sobre o terreno discutido, resolveu realizar nova venda do bem em 2015. Na oportunidade, o terceiro adquirente escriturou o imóvel, tornando-se o proprietário. Portanto, indubitável que os direitos sobre o imóvel do antigo cessionário foram prejudicados pela atitude gananciosa da imobiliária ré ao promover a comercialização paralela do mesmo bem, fato que, sem dúvida, configura ilícito civil passível de indenização. Estatui o artigo 475 do Código Civil que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, caso não prefira exigir-lhe o cumprimento, cabendo, ainda, eventuais indenizações por perdas e danos. In verbis: Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sobre o tema, transcrevo julgado desta Corte: (...) Nesse contexto, inegável a responsabilidade da ré, ora apelante, pelo cumprimento da obrigação, devendo arcar com aquilo que se comprometeu, sob pena de rescisão contratual. Nos contratos bilaterais, como o presente, a hipótese de inexecução voluntária da prestação avençada acarreta a resolução e o retorno das partes ao estado anterior ou, restando inviabilizado o retorno, a conversão em indenização por perdas e danos. No feito, apesar da autora não ter participado negócio jurídico original, se sub-rogou nos direitos do cedente, logo, o retorno das partes ao status quo ante é a medida adequada a presente hipótese. O acórdão transitou em julgado em 6.12.2018 (id 26523285 dos autos originários). É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Luiz Guilherme Marinoni leciona que a coisa julgada sana qualquer defeito ou nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] O art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil permite a discussão de algumas matérias em sede de cumprimento de sentença, quais sejam: falta ou nulidade da citação, ilegitimidade da parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral questionam a validade do negócio jurídico, o que foi discutido na fase de conhecimento, sem que eles tivessem interposto recurso do acórdão proferido. Destaco que o contrato de promessa de compra e venda não é o título executado nos autos originários, mas sim o acórdão que se tornou inalterável em razão da coisa julgada. A obrigação a ser cumprida é a de pagamento do valor da condenação. Eventual alegação de inexigibilidade da obrigação deve ser realizada em relação à obrigação de pagar e não aquela decorrente do negócio jurídico pactuado pelas partes. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa neste juízo de cognição sumária. Os argumentos apresentados por Brazilia Imóveis e Comércio S.A. e Marcelo Naves Amaral não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. A análise do perigo da demora é prescindível ante a ausência da probabilidade do direito porquanto ambos são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Emília Mendes de Souza para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.